Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705542-05.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAISMARA ARAUJO BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Ciente da petição retro. Aguarde-se o transcurso de prazo assinalado na decisão de ID 15872424. Prossiga-se. Brasília, 12 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora